Tribunal: STF
Processo: ARE 1477668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. AUTOR NOMEADO NO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE ALEGA A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO DAQUELE ÓRGÃO AO IMPEDI-LO DE EXERCER A ADVOCACIA. IMPEDIMENTO QUE JÁ EXISTIA NA DATA DA NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E OS SUPOSTOS DANOS, ESTES QUE TAMPOUCO FORAM COMPROVADOS, OS QUAIS NÃO PODEM SER PRESUMIDOS. SENTENÇA ACERTADAMENTE PROFERIDA. ADOÇÃO DOS SEUS FUNDAMENTOS COMO RAZÃO DE DECIDIR. TÉCNICA DENOMINADA "FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM OU ALIUNDE". JURISPRUDÊNCIA DOS EE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XIII; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    10. No mérito, contudo, melhor sorte não assiste ao apelante, pois, da reanálise da causa, tem-se que o MM. Juiz sentenciante examinou e decidiu com exatidão a controvérsia, em estrita observância às provas dos autos, de modo que a percuciente fundamentação da sentença deve ser aqui adotada como razão de decidir, o que se faz com apoio em técnica admitida no âmbito dos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, denominada “fundamentação per relationem ou aliunde” (cf. RE n.º 607066 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J ulgado em 16/12/2014. Publicado em 10/02/2015; ARE n.º 742.212 AgR. Primeira Turma. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Julgado em 02/09/2014. Publicado em 09/10/2014; Aglnt no REsp n.º 1.772.803/RS. Terceira Turma. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 18/05/2020; Aglnt no REsp n.º 1.814.110/PE. Primeira Turma. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. J ulgado em 14/10/2019).



    11. Assim, reproduzem-se aqui os seguintes excertos do julgado:



    [...]



    Cumpre destacar que, por ocasião de seu ingresso no serviço público, estava vigente da Resolução 556/2010, que expressamente vedava, em seu art. 108, o exercício da advocacia. Logo, quando de sua admissão, estava ciente, e, presume-se, de acordo, com a vedação, já que optou pela posse. A alteração posterior, advinda do acolhimento do parecer 69/2015, em verdade, veio a lhe beneficiar, por alterar situação jurídica existente quando de seu ingresso no serviço público. O intervalo de tempo até que houvesse tal alteração pela administração não pode ser considerado como causa de prejuízos, já que, repiso, esta era a situação existente quando empossado no cargo.



    Ainda que assim não fosse, o parecer em questão, apesar concluir pela não incidência do art. 28, IV da Lei 8.906/94, destaca que a proibição do art. 30 é aplicável aos servidores da Defensoria.



    Veja-se a redação destes dispositivos:



    "Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: C.) IV - ocupantes de cargos ou funcóes vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgáo do Poder J udiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;



    (..)



    Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:



    I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;



    II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público.



    Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso I os docentes dos cursos jurídicos."



    A Assessoria Jurídica da Defensoria Pública, após pareceres de diversos órgãos interessados, dentre eles a OAB, em reanálise, entendeu que o art. 28, IV não abrangia os servidores da Defensoria Pública, que não estariam vinculados a órgão do Poder Judiciário. Essa alteração da intepretação legal, reitero, não implica em assunção de falha administrativa, tendo em vista, principalmente, a ambiguidade da redação do dispositivo, que resultou em múltiplas interpretações. Além disso, a manutenção da vedação do art. 30 revela que o exercício da advocacia por servidores da Defensoria não é ilimitado, tanto que o ato do 1º Subdefensor, que acolheu o parecer, determinou "a formulação de proposta de minuta de Resolução, de modo a sistematizar, em normas administrativas, os limitativos legais identificados".



    De toda forma, inexistindo ato ilícito, tampouco nexo causal entre a conduta dos agentes e os danos alegadamente sustentados, concluo que não merece prosperar a pretensão indenizatória do autor.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente